Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709181-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA Decisão Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória julgada improcedente (proc. no 0701964-88.2018.8.07.0000), apresentado por Valadares, Coelho, Leal &amp; Advogados Associados em desfavor de Anderson Ferreira da Costa, no qual pleiteia o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 15626663, págs. 1-7). Custas processuais recolhidas (ID no 15626672 e ID no 15626673). Intime-se o executado, Anderson Ferreira da Costa, para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso seja efetuado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 5 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. No silêncio do exequente, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao cabo dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular curso ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, do CPC). Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro